Tribunal: TJES
Processo: 0000937-66.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000937-66.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121,
§§
1º E 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROVIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
ARTIGO 121, §1º PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
2.
No caso, a pena-base deve ser reduzida, em razão da ausência de fundamentação idônea quanto às consequências do crime. Todavia, deve ser mantida acima do mínimo legal, considerando que se mantêm negativas ao réu as circunstâncias de culpabilidade e conduta social do agente.
3.
Quanto à circunstância judicial do artigo 59 do consequências do crime, em que pese ser imensurável o tamanho do sofrimento causado na família da vítima em razão da morte de um ente querido, é certo que tal consequência é inerente ao crime de homicídio.
4.
No que se refere à causa de diminuição de pena de homicídio privilegiado, ao fixar a fração redutora mínima, o Magistrado sentenciante fundamentou detalhadamente a sua escolha, amparada no grau de influência do desafeto anterior da vítima com o réu em relação à prática delituosa, utilizando-se, para tanto de elementos concretos do crime, não merecendo qualquer reparo.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal, interposto por
Guilherme Alves Ferreira
, em face da sentença de fls. 236/238 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, nos seguintes termos:

“[...]no dia 6 de abril de
2021, por volta das 13h00min, na Av. Esp
írito Santo, Bairro Santa Tereza, nesta
Comarca, o denunciado
GUILHERME ALVES FERREIRA, corn vontade de matar,
efetuou disparos de arma de fogo contra a v
ítima Bruno Eduardo dos Santos Vieira
,
causando-Ihe as les
ões descritas no laudo de exame cadavérico de f
ls. 91, que, por
sua sede e eficiência
, fora
m a causa do
óbito do ofendido
.

Registram os autos daquele lnquérito Policial que o crime foi co
metido por motivo
torpe, vez que o denunciado agiu movido por desavencas anteriores referente a
dívidas de drogas, tendo, por essa razão abjeta, decidido rnatar o ofendido.

Revelam, também, que o crime foi cornetido mediante recurso que dificultou a defesa
da v
ítima, que foi surpreendida pela aç
ão insidiosa do denunciado, que
lhe impediu,
ao menos, de esboçar uma me
lhor rea
ção defensiva.
[...].”

Diante disso, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o magistrado condenou o recorrente pela prática do crime do
art
igo 121, §
§ 1º e 2º,
inciso IV, do Código
Penal
, ao cumprimento da pena total definitiva de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais
, sediadas às fls. 243/246 dos autos físicos, a defesa do réu requer:
i)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
ii)
bem como a aplicação da causa de diminuição de pena de homicídio privilegiado, do artigo 121, §1º, do Código Penal, em seu patamar redutor máximo de 1/3 (um terço).

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, a condenação, bem como a pena imposta ao réu, faz-se necessário adentrar no mérito da causa, com o propósito de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68 caput do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em

22 (
vinte e dois) anos de reclusão
, tendo expressamente consignado a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, conduta social do agente e as consequências do crime.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável ao réu, considerando a premeditação do crime, bem como o fato dele ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em plena luz do dia, em rua movimentada, de modo que poderia ter vitimado outras pessoas, circunstâncias que entendo serem suficientes para enseja maior resposta penal.

Por sua vez, no que diz respeito à circunstância de
conduta social
, sabe-se que está relacionada ao
comportamento e relacionamento do agente com outros indivíduos em seu entorno social.

No caso, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado também é idônea, haja vista que, do conjunto probatório disposto nos autos, depreende-se que o réu causava temor e desconforto em parte de sua vizinhança.

Digo isso, pois o agente da policia civil que prestou depoimento em juízo, em mídia à fl. 233, afirmou que haviam denúncias a respeito da prática do tráfico de drogas e de crimes de receptação por parte do apelante, que utilizava celulares objetos de crime para trocar por droga.

Somado a isso, a mãe da vítima, em suas declarações em juízo como informante, narrou que há um tempo o réu ficava constantemente com a arma de fogo apontada para sua casa, que era vizinha da dele, causando temor e desconforto para sua família, que de dentro da própria casa, na varanda e nos quartos, ficava observando a arma de fogo apontada na direção deles, como forma de ameaça.

Assim, entendo que se encontra devidamente fundamentada a decisão do magistrado no sentido de que a convivência do réu em sociedade não é boa.

Em contrapartida, no que diz respeito às
consequências do crime
, verifica-se que o juiz sentenciante considerou a circunstância desfavorável ao réu em razão da “
dor imensurável da mãe da vítima
”.

Todavia, em que pese ser imensurável o tamanho do sofrimento causado na família da vítima em razão da morte de um ente querido, é certo que tal consequência é inerente ao crime de homicídio, conforme entendimento da Corte Superior, e deste Tribunal de Justiça. Senão, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRIMADO DO NE BIS IN IDEM. CRITÉRIO TRIFÁSICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. GARANTIA DA IMPUNIDADE EM OUTRO CRIME. REVALORAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE LOCAL. FUNDAMENTAÇÃO AMPLA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 8. Por fim, no que concerne à valoração das consequências do delito, ante a (...) imensa desestrutura familiar resultante do crime, melhor sorte não assiste à recorrente. De fato,
no que concerne ao delito de homicídio, tem-se entendido que o abalo da família e da comunidade local integra o próprio tipo penal violado, não podendo, assim, ser utilizado novamente a título de circunstância judicial negativa, mediante fundamentação ampla (vaga), tal como, terem as consequências do delito sido gravosas para a família
. 9. Nesse diapasão,
a dor (abalo) dessa família é indiscutível e imensa, mas tal fato já foi levado em consideração no contexto do próprio tipo penal
. Precedente: HC 385.220/ES, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017. 10. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.985.337; Proc. 2022/0040702-1; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, ART. 302, §1º, III, DO CTB. AUSÊNCIA DE PRESTAR SOCORRO Á VÍTIMA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. III, DO §1º, DO ART. 302 DO CTB. APELO PARCIALMENTE PROVIDO [...]. 2) A fundamentação utilizada para a negativação de algumas das circunstâncias judiciais se encontram vagas e genéricas, a maioria já constituindo como elementos inerentes ao tipo penal. Em relação a culpabilidade, a consciência da ilicitude é ínsita a qualquer tipo penal, e se o recorrente tivesse assumido o risco de causar o acidente o Magistrado certamente teria a possibilidade de efetuar a emendatio libelli para o delito de homicídio doloso, tendo em vista que a assunção do risco configura o dolo eventual. Já em relação as consequências,
em que pese a dor da família, o resultado morte é consequência do tipo penal de homicídio, seja doloso, seja culposo, não podendo ser o apelante reculpado pelo mesmo fato
. 3) Ausente fundamentação idônea para motivar a escolha da fração máxima de aumento relativa a causa de aumento prevista no inc. III, do §1º, do art. 302 do CTB, deve a mesma ser reduzida. 4) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0123818-71.2011.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/10/2021; DJES 18/10/2021)

Sendo assim, entendo que majorar a pena-base do acusado em razão do sofrimento causado com a morte da vítima é puní-lo duas vezes pelo mesmo fato, ocasionando em
bis in idem
, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Portanto, entendo que
a pena-base deve ser reduzida
, em razão da ausência de fundamentação idônea quanto às consequências do crime.
Todavia, a pena primária deve ser mantida acima do mínimo legal
, considerando que se mantêm negativas ao réu as circunstâncias de culpabilidade e conduta social do agente.

Assim, adoto os parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
na primeira fase da dosimetria, e, considerando que a pena foi majorada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável,
fixo
a pena-base de Guilherme Alves Ferreira em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Passando para a
segunda fase
, presentes as atenuantes de pena do artigo 65, incisos I, e III, “d”, do Código Penal, que dizem respeito, respectivamente, à menoridade relativa e à confissão espontânea, entendo por bem reduzir a pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante, por ser esta a fração considerada paradigma pela jurisprudência, e por não vislumbrar nenhuma circunstância que justifique a aplicação de fração diversa.

Sendo assim,
estabeleço
a pena intermediária em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Por fim, na
terceira fase
, foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que o crime foi cometido pelo agente sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, tendo em vista que costa nos autos que o ofendido espancou o réu poucos meses antes do fato e, no dia do crime, passou por diversas vezes em frente à residência do apelante em poder de arma de fogo, atirando para cima, e dizendo que “de hoje você não passa”.

Dessa forma, foi reconhecida a causa de diminuição de pena de homicídio privilegiado, prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, sendo aplicada a fração redutora mínima de 1/6 (um sexto).

Diante disso, a defesa se insurgiu, requerendo a aplicação do patamar redutor máximo de 1/3 (um terço). Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão à defesa.

Isso porque, ao fixar a fração de diminuição de pena, o magistrado
a quo
fundamentou detalhadamente a sua escolha, de modo que não vislumbro qualquer reparo a ser realizado nesta fase na dosimetria.

Vejamos o mencionado trecho da sentença:

“Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena alegada pela defesa (artigo 121, parágrafo 1º, do Código Penal), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a pena para 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Convém registrar, que foi levado em consideração a relevância do motivo para a prática do crime para se fazer a redução da pena, entendendo que a disputa ocorrida entre a vítima e o acusado é de menor grau. Entendo que o comportamento da vitrina, de ter brigado com o acusado em função de uma dívida é de menor relevância frente ao bem da vida, devendo a pena ser reduzida no mínimo legal.

Desse modo, mantenho a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à causa de diminuição de pena do §1º, do artigo 121, do Código Penal, de modo que
fixo
como
definitiva
para cumprimento de Guilherme Alves Ferreira a pena de
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para considerar neutra a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de consequências do crime, reduzindo a pena-base, mantendo inalterados os demais termos da r. a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)